Tribunal: STF
Processo: HC 185084
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus impetrado por Lucas Lima Grandotto em favor de Rubens Alves Pereira, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no RHC 124.072/SP.
     O paciente foi preso preventivamente e denunciado pela suposta prática dos delitos de homicídio qualificado em contexto de violência doméstica (feminicídio) e fraude processual, previstos no artigos 121, § 2º, inciso VI, c/c artigo 121, § 2º-A, inciso I, e no artigo 347, parágrafo único, todos do Código Penal. 
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem. 
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática do Ministro Rogerio Schietti Cruz, denegou a ordem no RHC 124.072/SP.
    No presente writ, a Impetrante alega inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores. Argumenta a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
     É o relatório. 
    Decido. 
    Extraio do ato dito coator: 
    “(...).
    In casu, o advogado não juntou a cópia da denúncia, mas extra-se dos autos que é acusado de feminicídio e fraude processual. Consta que "discutiu com sua esposa porque ela é muito ciumenta e de fato pegou uma pequena faca de cozinha e deu uma cutucada nela" (fl. 51). 
    A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP).
     Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 
    O writ comporta pronta solução, pois a impetração vai de encontro à jurisprudência desta Corte, firme em assinalar: "Não há o que se falar em constrangimento ilegal quando a constrição está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade efetiva do delito em tese praticado e da periculosidade social do acusado, bem demonstradas pelas circunstâncias em que ocorreu o fato criminoso" (HC n. 486.941/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª T., DJe 26/2/2019). 
    São idôneos os motivos invocados pelo Juiz para embasar a ordem de prisão do acusado, pois evidenciam o periculum libertatis. Consta do ato judicial que "o autuado foi preso pouco após ter, em tese, ceifado a vida da própria esposa"; "o crime imputado é gravíssimo, do tipo que gera, além de repugnância, desassossego na sociedade, que não tolera que criminoso do jaez do autuado permaneça em liberdade"; "anote-se a crueldade da conduta, que foi praticada [...] contra a esposa" (fl. 17); "não é o caso de aplicação de medida diversa da prisão, nem de concessão de prisão domiciliar" (fl. 28). 
    O Tribunal, por sua vez, pontuou que o paciente "esfaqueou sua companheira, na presença dos filhos, atingindo-a no coração, causando o seu óbito" (fl. 61); "em seguida, ele se encarregou de desfazer-se da faca, organizando e limpando o ambiente, a fim de eliminar as provas do crime" (fl. 63); a "gravidade da conduta e exacerbada reprovabilidade social" justificam "manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, sendo inviável a sua substituição por medidas cautelares diversas" (fl. 61). 
    Não há falar em ausência ou vício de motivação. Os dados concretos assinalados são suficientes a indicar a necessidade de acautelar a ordem pública, ante a periculosidade elevada do réu e, portanto, o risco de reiteração delitiva. Se o agente, em tese, foi capaz de ceifar a vida de sua companheira, na frente dos filhos, e de enxergar um ser humano como objeto, sua liberdade põe em risco qualquer um que frustrar suas expectativas. 
    Dadas as apontadas circunstâncias do fato e a anormal periculosidade do réu, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP). 
    O Conselho Nacional de Justiça, na Recomendação n. 62, orientou os magistrados (art. 4°) a reavaliarem as prisões preventivas. Entretanto, não reputo possível dar primazia às medidas cautelares no caso sob exame, pois se trata de suspeito violento, que responde pela prática de odioso delito. Sua liberdade representa acentuado risco à ordem pública. É inarredável, portanto, a manutenção da cautela extrema.
     Deveras, a providência "justifica-se em razão da gravidade concreta da conduta delitiva imputada ao recorrente, em razão do modus operandi, que evidencia sua extrema periculosidade ao meio social" (RHC n. 121.646/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 14/2/2020). 
    Confira-se: "Caso em que a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública em razão da periculosidade social do recorrente, evidenciada pela gravidade concreta do crime imputado, patente no modus operandi, uma vez que, em tese, teria tirado a vida de sua ex-companheira" (RHC n. 122.112/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 17/2/2020). 
    Não era necessário tecer maiores considerações sobre a não aplicação do art. 319 do CPP, porquanto "Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.º 12.403/2011" (HC 500.667/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe 17/12/2019). 
    À vista do exposto, denego o habeas corpus, in limine.”
    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, pois o ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014). 
    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.
    Sem dúvida a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013).
    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade da delito e indícios suficientes da autoria.
    Extrai-se da peça acusatória que o paciente, durante uma discussão e na presença dos filhos, desferiu um golpe de faca no tórax da sua companheira, que veio a óbito. Em seguida, tentou se desfazer dos instrumentos do crime e limpou o ambiente, a fim de eliminar as provas da ocorrência.
    Nesse contexto, ao decretar a prisão preventiva da paciente, o magistrado de primeiro grau apoiou-se na garantia da ordem pública, enfatizando a crueldade da ação: ‘os crimes imputados são gravíssimos, do tipo que gera, além de repugnância, desassossego na sociedade, que não tolera que criminoso do jaez do autuado permaneça em liberdade. Anote-se a crueldade da conduta, que foi praticada, segundo consta no auto de prisão em flagrante, contra a esposa. Assim sendo, como forma de resguardar a ordem pública, de se converter a prisão em flagrante em preventiva’ (evento 4).
    A Corte Estadual ratificou o decreto prisional forte na garantia da ordem pública, ‘sobretudo em razão do modus operandi adotado pelo paciente, consistente em ter desferido uma facada em sua companheira, na presença dos filhos, atingindo-lhe o coração e a levando a óbito, o que revela a gravidade concreta do delito e a exacerbada reprovabilidade social do paciente’ (evento 5).
    Após a manutenção da prisão preventiva pelo Tribunal local, o Superior Tribunal de Justiça destacou, em síntese, que ‘os dados concretos assinalados são suficientes a indicar a necessidade de acautelar a ordem pública, ante a periculosidade elevada do réu e, portanto, o risco de reiteração delitiva. Se o agente, em tese, foi capaz de ceifar a vida de sua companheira, na frente dos filhos, e de enxergar um ser humano como objeto, sua liberdade põe em risco qualquer um que frustrar suas expectativas’(evento 10). 
    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Dentre eles, destaco o seguinte: "Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar.” (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012).
    Além disso, a circunstância de o paciente ser portador de primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC 108.314/MA, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 5.10.2011 e HC 106.816/PE, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 20.6.2011). 
    Dada a necessidade da constrição cautelar do Paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).
    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Determino seja retificada a autuação, a fim de inserir o nome completo do paciente, observada a ratio das Resoluções 458, de 22.3.2011, 501, de 17.4.2013, e 579, de 25.5.2016, desta Suprema Corte.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de maio de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora